Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-59.2020.8.26.0474
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Tributo c.c Repetição de Indébito. Taxa de conservação de vias, taxa de limpeza pública e taxa de expediente. Sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das taxas de limpeza, conservação de vias e de expediente, desde o ano de 2016, referente ao imóvel descrito na inicial e determinar que a

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Tributo c.c Repetição de Indébito. Taxa de conservação de vias, taxa de limpeza pública e taxa de expediente. Sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das taxas de limpeza, conservação de vias e de expediente, desde o ano de 2016, referente ao imóvel descrito na inicial e determinar que a municipalidade proceda à devolução dos valores, respeitada a prescrição quinquenal considerada a data do ajuizamento da ação, na forma da Súmula no 85 do STJ. Pretensão à reforma quanto à taxa de limpeza pública. Desacolhimento. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que a taxa de limpeza pública, como instituída, não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade. Precedentes. Repetição de indébito tributário que é de rigor. Critérios para atualização monetária e juros moratórios fixados no RE 870.947 (Tema 810). Matéria de ordem pública. Índice para fins de atualização monetária: IPCA-E desde a constituição do crédito até a devida satisfação do credor, já que ainda não há precatório no caso concreto e assim não há que se falar na incidência da modulação decorrente da ADI 4.357, restrita a precatórios relativos ao período de 30/06/2009 até 25/03/2015. Juros moratórios que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF. Recursos oficial e voluntário de apelação não providos.